Tribunal: TJDFT
Processo: 0719021-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719021-55.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: CONSTRUCEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria para pronunciamento, na forma da lei. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator